Tribunal: TJBA
Processo: 8130973-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130973-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BERENILDA SILVA DE JESUS PIMENTEL

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

APELADO: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES QUANTO À CIÊNCIA CONTRATUAL, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, ONEROSIDADE EXCESSIVA E PARÂMETRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. QUESTÕES JÁ APRECIADAS PELO COLEGIADO. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material.

2. O acórdão embargado analisou adequadamente a revisão contratual em empréstimo consignado, reconhecendo a abusividade da taxa de juros superior à média de mercado e determinando sua adequação aos parâmetros vigentes à época da contratação.

3. As alegadas omissões quanto à ciência prévia das condições contratuais, capitalização de juros, onerosidade excessiva e natureza da taxa média de mercado não se configuram como vícios passíveis de correção em sede de embargos declaratórios.

4. A questão da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e dos critérios para caracterização da abusividade foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que fundamentou expressamente sua decisão com base na taxa média de mercado vigente à época.

5. O acórdão embargado tratou adequadamente da repetição do indébito na forma simples, afastando a má-fé da instituição financeira.

6. Os embargos revelam mero inconformismo com o resultado da demanda, pretendendo rediscussão de matéria já apreciada, não configurando os vícios do art. 1.022 do CPC.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8130973-83.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A e como Embargado BERENILDA SILVA DE JESUS PIMENTEL.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.